Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-71.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000658-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 313.400.081-49 (APELANTE), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES - CPF: 458.712.481-87 (APELADO), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E DANOS MORAIS – NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA – ENDOSSO TRANSLATIVO – PROTESTO – RESPONSABILIDADE DO ENDOSSANTE NO CASO DOS AUTOS
–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É clara hipótese de endosso translativo. Nesses casos, em princípio, não haveria responsabilidade solidária do endossante, respondendo apenas o endossatário pelos danos advindos de protesto indevido, ressalvado apenas o direito de regresso.

Nada obstante, no caso dos autos, a circunstância de se tratar de endosso translativo não exclui a responsabilidade do apelante, porquanto a parte autora sequer reconhece a relação jurídica com a parte ré, sendo certo que esta não juntou aos autos qualquer documento, de forma a comprovar que a dívida ainda não se encontrava prescrita quando da transferência. Ademais, caberia à parte ré comprovar também a relação jurídica com a parte autora, o que também não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA, em razão do descontentamento com a sentença de id. 31682479, proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, que, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título de Crédito c/c Indenização por Perdas e Danos Morais nº 1000658-71.2018.8.11.0041, ajuizada por PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES,
julgou parcialmente procedente a demanda
apenas para acolher a prescrição do protesto das notas promissórias nº’s 02/04 e 03/04, descritas na inicial.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos.

Em suas razões, a apelante aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois não levou os títulos a protesto.

Informa que o portador a quem as promissórias foram legalmente transferidas por meio do endosso, é que deveria figurar no polo passivo desta demanda.

Por fim, aduz acerca da da nulidade de sua citação, uma vez que a magistrada considerou válida a AR ( Id n. 11972695 ) recebida por funcionária desavisada do condomínio onde o havia morado, mas de onde se mudou em Julho de 2017, conforme se verifica na Declaração de Residência constante no Id nº 21513064.

Desse modo, requer a declaração de nulidade da citação, posto que não é inequívoca, pois o AR foi endereçado para o imóvel onde o não mais residia e foi recebido por pessoa desavisada, e consequente baixa dos autos à primeira instância para que a juíza a quo decida considerando a integralidade da Contestação.

Sucessivamente, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade.

Contrarrazões no id. 50005063. Sem preliminar

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Da ilegitimidade passiva
.

Na hipótese dos autos, sustenta a parte autora/apelada, que tentou angariar recursos quanto ao réu/apelante, e para tanto, emitiu em 09.11.2012 as Notas Promissórias objeto dos protestos nºs 9010417 e 9010418.

No entanto, o dinheiro que deveria ser transferido jamais foi depositado, tornando-se as Notas Promissórias emitidas sem qualquer efeito. Nem contrato de mútuo ou afins foi feito à época, provando-se que o negócio jurídico pretendente nunca se realizou.

E mesmo assim, os títulos estando prescritos, foram protestados, tendo o nome da recorrida sido negativado.

O apelante, por seu turno, alega que quem protestou o título foi outra pessoa, tendo ocorrido endosso translativo, de forma que não possui responsabilidade pela negativação.

A existência de relação jurídica entre as demandadas foi contestada, depreendendo-se da narrativa dos autos que o título de crédito em questão foi alienado pelo réu/recorrente, sendo clara a hipótese de endosso translativo.

Nesse sentido, esclarece AMADOR PAES DE ALMEIDA:

Há duas espécies de endosso: a) endosso próprio ou translativo da propriedade; b) endosso impróprio, também chamado endosso-mandato ou endosso-procuração. O primeiro transmite a propriedade do título e o segundo, sem privar o titular dos seus direitos cambiais, transfere ao mandatário o exercício e a conservação desses direitos" (Teoria e prática dos títulos de crédito, Saraiva, 1998, 17ª ed., p. 38/39).

Nesses casos, em princípio, não haveria responsabilidade solidária do endossante, respondendo apenas o endossatário pelos danos advindos de protesto indevido, ressalvado apenas o direito de regresso.

Nesse sentido, a Súmula nº 475 do STJ:
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas
.

Entretanto, no caso dos autos, a circunstância de se tratar de endosso translativo não exclui a responsabilidade do apelante, pois a parte autora não reconhece a relação jurídica, sendo certo que o apelante não juntou aos autos qualquer documento, precipuamente o título da cessão, de forma a comprovar que a dívida ainda não se encontrava prescrita quando da transferência.

Além disso, e o mais importante, caberia ao réu/apelante comprovar a relação jurídica com a parte autora, o que também não ocorreu.

Da Nulidade de Citação

O apelante argui a nulidade de citação, afirmando ter se mudado do endereço para onde o AR foi enviado, sendo a correspondência recebida por funcionária desavisada.

Todavia, sem razão o apelante, pois a correspondência foi enviada para o seu endereço constante dos autos e devidamente recebida por funcionária do condomínio, conforme AR de id. 50005035.

DA TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE nº 1037250-51.2017.8.11.0041

Suscito de ofício esse tema, e coloco a apreciação dos eminentes pares, pois a parte autora/apelada ingressou com duas medidas, uma
Cautelar de Sustação de Protesto
(protocolo nº 1037250-51.2017.8.11.0041) e
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título de Crédito
c/c Indenização por Perdas e Danos Morais (protocolo nº 1000658-71.2018.8.11.0041).

É importante salientar que no vigente Código de Processo Civil, não há mais a existência a ação cautelar autônoma, ou seja, o atual regramento extinguiu as tutelas cautelares nominadas, visando com isto, a simplificação do processo cautelar.

Nesse particular, o legislador dividiu as tutelas de
urgência
em
cautelares
, que visam garantir a eficácia final dos provimentos jurisdicionais, acautelando o processo sem satisfazer a parte que a requereu, e
satisfativas
que nada mais é que uma antecipação dos efeitos da sentença final, ou seja, busca temporariamente satisfazer o requerente, antecipando os efeitos da sentença a ser prolatada pelo juiz de mérito.

Assim, tendo o NCPC suprimido do CPC/1973 o Livro III que trata do Processo Cautelar e, por conseguinte, extinguido as tutelas cautelares nominadas, passando a prever, em seu artigo 294, a possibilidade de requerimento de tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, em caráter antecedente ou incidental, deve-se, portanto, entender que, o processo da Ação tida como principal (Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Moral nº 1000658-71.2018.8.11.0041) deveria ter sido suprimida pelo Juízo
quo
, nos termos do art. 308 do CPC, que preceitua:

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias,
caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar
, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

A continuidade da demanda cautelar, de forma autônoma, não é possível, eis que extinta pela atual sistemática processual (STJ, AREsp 1410139, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti). Nesse referido julgado, aduz a exma. Ministra:

(...)
Alinhe-se que a demanda cautelar, tal como existia, foi extinta pelo Código de Processo Civil de 2015, quando então passou a ser providência incidental na ação de conhecimento ou requerida de maneira antecedente nos moldes do disposto no art. 305 e seguintes do referido diploma processual.

Destarte, de se ponderar que a via eleita pelo apelante apresenta-se imprópria para o fim que almeja atingir, sendo evidente que a presente hipótese exigia providência incidental ou antecedente em ação de conhecimento. Consagra-se, pois, a ausência de interesse processual do apelante, modalidade adequação.
(...)

Como visto, o atual CPC apresenta um novo viés da matéria em apreço,
mediante a junção das tutelas de urgência
, inseridas no Livro V da parte geral, norte interpretativo da matéria. Desse modo, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, art. 294, parágrafo único).

Desse modo, a pretensão (cautelar) em apreço deveria ser ratificada nos próprios autos da ação da declaratória (n° 5118829-81.2016.8.13.0024), porque, como dito, não existe mais cautelar autônoma.

Sobre esse assunto, veja a lição de Daniel Amorim Assumpção:

No Novo Código de Processo Civil, não resta dúvida da extinção do processo cautelar incidental, tanto assim que o art. 308, §1º, do Novo CPC expressamente admite que o pedido principal seja formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar
. Sendo possível essa cumulação inicial dos dois pedidos, também se admite a cumulação superveniente, com a elaboração do pedido principal para dar início ao processo e do pedido cautelar elaborado durante o andamento do processo
(Manual de direito processual civil - Volume único. 10 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p.541).

Portanto, deveria existir um único protocolo, a fim de se evitar a duplicação de procedimentos e dispêndios processuais.

Desse modo, julgo extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, os autos da tutela cautelar antecedente nº 1037250-51.2017, devendo ser afastada a condenação das verbas sucumbenciais,
já que a decisão lá proferida é meramente interlocutória
.

Cabe ressaltar que a matéria ora debatida é de ordem pública, sendo impositivo legal a conversão da demanda cautelar para se adequar às novas regras processuais.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem incidência de honorários recursais, dado a incidência de sucumbência recíproca.

Traslade-se cópia desta decisão aos autos nº 1037250-51.2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020